Tribunal: STF
Processo: HC 208814
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 143353/CE - eDOC 12):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO. 1. O pedido de extensão concedido a corréus não foi objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Precedente. 2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 3. As instâncias ordinárias afirmaram que eventual mora na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso e à complexidade do feito, considerando a prisão do paciente em 22/1/2019, a pluralidade de réus com advogados distintos, a variedade de crimes e condutas a serem analisadas, por supostamente integrar organização criminosa, tendo ocorrido declínio de competência para vara especializada, necessidade de expedição de cartas precatórias e ofícios para a realização de diligências, citações e intimações, análises de pedidos de liberdade provisória e reavaliação das prisões. Além do mais, não se pode ignorar a situação excepcional trazida pela pandemia do vírus Covid-19, que acarretou a suspensão dos prazos processuais e das audiências presenciais por expressa determinação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 4. O processo seguiu trâmite regular, não havendo, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora. 5. Agravo regimental desprovido. Recomende-se ao Juízo singular que imprima celeridade no julgamento da ação penal. 



    Narra o impetrante que, em 22.01.2019, o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática do crime tipificado nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e art. 2º, §2°, da Lei 12.850/2013. Sustenta que há excesso de prazo na formação da culpa, pois “o paciente encontra-se preso há mais de 2 anos e 9 meses sem o efetivo início da instrução penal”. Cita as seguintes ocorrências processuais como reveladoras da desídia e inércia do próprio aparato judicial:



    “a) 23/03/2019 - Alvará de soltura da acusada Luana, na ocasião informou seu endereço na cidade de Quixeramobim. (fls. 119/121 e 127) b) 23/04/2020 - Através de Decisão interlocutória, foi constada a falta de denúncia e o declínio da competência em favor da vara de Delitos de organizações criminosas (fls.176-186) - mais de 01 (um) ano e 3 (três) meses da prisão. c) 18/05/2020 - A Denúncia foi oferecida (fls.190-207) - mais de 480 (quatrocentos e oitenta) dias da prisão; d) 20/05/2020 - Recebimento da Denúncia (fls. 208-209); e) 21/05/2020 - Expedição de carta precatória para comarca de Quixeramobim para citação dos acusados Matheus, Evangleisson e Hélio (fl. 210) - Não foi verificado pela secretaria se os acusados estavam presos naquela comarca; f) 21/05/2020 - Expedição de carta precatória para comarca de Senador Pompeu para citação da acusada Luana, que se encontra solta desde 28/03/2019 (fl. 211) - Foi ignorada a certidão do oficial de justiça (fl 127) ”a”, no cumprimento do alvará de soltura, a informação com o endereço de residência da Luana, na cidade de Quixeramobim; g) 27/08/2020 - Retorno da carta precatória dos acusados Matheus, Evangleisson e Hélio, sem citação, na certidão, o oficial de justiça ressalta que consultando o SISPEN, verificou que o acusado Hélio se encontrava preso na UP PROF. SOBREIRA e o acusados Matheus e Evangleisson na CPPL3 (fls. 220/228); h) 08/10/2020 - Despacho determinando a secretaria a expedição de novos mandados aos acusados Hélio e Evangleisson. (fl. 230) – Esqueceram do acusado Matheus; i) 20/10/2020 - Citação do acusado Evangleisson para apresentar resposta à acusação, que na ocasião já manifestou interesse em ser defendido pela Defensoria Pública, (fl. 231 e 234) - obs. Mandado de Citação foi expedido errado para a UP PROF. SOBREIRA, verificado, posteriormente, pelo oficial de justiça que corrigiu e citou corretamente na CPPL3; j) 27/10/2020 - Citação do acusado Hélio para apresentar resposta à acusação, (fl. 232 e 236/237) - obs. Mandado de Citação foi expedido errado para a CPPL3, verificado, posteriormente, pelo oficial de justiça que corrigiu e citou corretamente na UP PROF. SOBREIRA; k) 12/11/2020 - Certidão de intimação da Defensoria Pública, para apresentar resposta à acusação dos acusados Evangleisson e Hélio, que apresentou reposta à acusação no mesmo dia. (fls. 249-252); l) 16/11/2020 - Parecer do Ministério Público informando acerca da não citação de Matheus Araújo (fl.253/254); m) 10/12/2020 - Despacho em resposta ao Ministério Público, fls. 253/254, determinando que fosse expedido novo mandado de citação para o Matheus. (fl. 266); n) 14/12/2020 - Expedição de mandado para citação do Matheus (fl. 267); o) 16/12/2020 - Alvará de soltura para o acusado Evangleisson por excesso de prazo (fls.268/269); p) 13/01/2021 - Citação do acusado Matheus para apresentar resposta à acusação, que na ocasião já manifestou interesse em ser defendido pela Defensoria Pública, (fl. 277) - Quase 2 (dois) anos após a prisão; q) 11/02/2021 - Certidão de intimação da Defensoria Pública, para apresentar resposta à acusação do acusado Matheus, que apresentou reposta à acusação no mesmo dia. (fls. 289-290); r) 09/03/2021 - Despacho solicitando informações acerca do cumprimento da Carta precatória expedida à folha. 211 - Expedição de Citação da Luana em 21/05/2020. (fl. 293); s) 24/03/2021 - Certidão do oficial de justiça do não cumprimento da carta precatória de folha 211, citação da Luana, que a destinatária não residia no endereço indicado. (fls. 300/301); Obs. A secretaria ignorou o endereço indicado pela Luana na certidão de alvará de soltura, que residia na cidade de Quixeramobim, folha 127, e expediu carta precatória para a cidade de Senador Pompeu, folha 211; t) 31/05/2021 - Despacho determina abertura de vista ao Ministério Público para se manifestar nos autos, requerendo o que achar pertinente (fl. 318); u) 02/06/2021 - Manifestação ministerial requerendo a citação por edital da ré Luana Cristina (fls. 320-321); v) 17/06/2021 - Decisão determinou o desmembramento do feito com relação à ré Luana Cristina, determinando também à secretaria que designasse data para realização de audiência de instrução e julgamento para inquirição das testemunhas arroladas, o que até a presente data não ocorreu, apesar de passados quase dois meses da data da decisão (fls. 328-329).”



    À vista do exposto, pugna, liminarmente, pelo relaxamento da prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem, ainda que de ofício, a fim de que seja confirmada a liminar.



    A liminar foi indeferida.



    A autoridade coatora prestou informações (eDOC 17).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, o paciente está preso preventivamente desde 23.01.2019, por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 2º, §2º da Lei nº 12.850/2013, juntamente com outros três réus. 



    Consta dos autos que, em 23.04.2020, a preventiva foi mantida por decisão fundamentada e foi determinada a remessa dos autos à Vara de Delitos de Organizações Criminosas. A denúncia foi oferecida em 18.05.2020, tendo sido recebida em 21.05.2020. Em 19.10.2020, a prisão preventiva foi reavaliada e mantida. Em 11.02.2021, o paciente apresentou defesa prévia. Em 17.06.2021, o novo Juízo ratificou o recebimento da denúncia. Atualmente, o feito aguarda a realização de audiência de instrução, designada para 01.03.2022.



    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades.



    Como se sabe, a pluralidade de réus, com defensores distintos, a natureza dos delitos que lhes são imputados, o declínio de competência para a vara especializada, a necessidade de expedição de cartas precatórias são circunstâncias que podem implicar maior delonga no andamento da ação penal e dos processos incidentais, tendo em vista a complexidade do feito.



    Nesse sentido:  



     



    Agravo regimental em  habeas     corpus. 2. Tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 3. Revogação da prisão preventiva ante a configuração de  excesso de prazo     para julgamento do recurso de  apelação.    Réu preso preventivamente desde outubro de 2016. 4. Impossibilidade. A complexidade da ação penal – que envolve vinte e nove réus, além de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas – foi devidamente justificada pelo STJ e pelas instâncias precedentes. 5. Súmula 691/STF. Não houve apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça quando da impetração do  habeas     corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 175017 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)  



     



    Habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Intimação da Defensoria para a sessão de julgamento do recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado (art. 91, I, do RISTJ). Ausência de manifestação expressa sobre o interesse de realizar sustentação. Alegado cerceamento de defesa não caracterizado. Precedentes. Excesso de prazo na formação da culpa. Inexistência. Complexidade do feito demonstrada. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante entendimento da Corte, não havendo pedido de sustentação oral da Defensoria Pública, a falta de intimação para a sessão de julgamento não suprime o direito da defesa do recorrente de comparecer para efetivar essa sustentação (RHC nº 116.173/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/9/13). 2. A situação retratada nos autos não encerra situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em conta a complexidade do feito, evidenciada pelo pluralidade de réus, vale dizer, 12 (doze) nacionais e estrangeiros, com defensores distintos. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunha” (HC nº126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16). 4. Ordem denegada. (HC 134.904/SP, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.10.2016)



    Não obstante, recomenda-se ao Juízo de origem que, dentro do possível, imprima maior celeridade no julgamento do feito.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente